Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa em face do Acórdão 9835/2021-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1394/2021-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas especiais e lhe imputou o recolhimento de débito, solidariamente com a empresa F. L. Silva Leal  Construtora Leal, em face da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio 800/2007, cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água nos povoados de Estreito, Angico, Canafístula, Floresta, Desejo e Lagoinha, todos no Município de Barra do Corda/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 9835/2021-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1394/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.